Tribunal: TJDFT
Processo: 0735798-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LANÇAMENTO DE ABONO NÃO USUFRUÍDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Alega a recorrente que houve erro no sistema operacional em relação ao lançamento de um sexto dia de abono, o que foi reconhecido pelo setor administrativo da unidade escolar em que lotada. Afirma que, após o desconto da falta injustificada pela Administração, houve retificação da folha de ponto referente ao mês de outubro de 2019 e que só teve conhecimento do documento após a interposição do recurso inominado. Aduz que o desconto da quantia foi realizado de forma tardia, impedindo eventual compensação de horário e sem efetivo contraditório e ampla defesa.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 33594379) e com preparo regular (ID 33594380 e 33594380). Contrarrazões apresentadas (ID 33594387).
3. Registre-se não ser admitida a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. No caso, a recorrente alegou o conhecimento tardio da alteração na folha de ponto, o que não foi impugnado em contrarrazões, razão pela qual conheço o documento de ID 33594383.
4. Nos termos do art. 373 do CPC, aplica-se ao presente caso a regra segundo a qual ao autor incumbe o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a recorrente comprovou a retificação da folha de ponto pela chefia imediata após a prolação da sentença (ID 33594383), o que demonstra a ilegalidade no desconto salarial promovido, ante o reconhecimento do erro no lançamento do abono.
5. A Administração Pública é organizada de forma que, em cada órgão público, há níveis e graus hierárquicos e cada agente público deve acatar as ordens e diretrizes estabelecidas por seu gestor. No caso em questão, conforme comprovado por meio da retificação da folha de ponto, foi reconhecido o equívoco no lançamento pela chefia imediata da autora, de modo que não é razoável exigir a restituição da quantia por falta injustificada.
6. Ademais, cabe ressaltar que a má-fé não se presume exigindo comprovação. Precedentes: (Acórdão n.1144077, 07025584820188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A ré não trouxe aos autos qualquer elemento para demonstrar que a autora agiu de má-fé, de sorte que a ela não se deve imputar o ônus da ausência ao trabalho, se houve reconhecimento do engano pela chefia.
7. Desse modo, considerando a ausência de comprovação de má-fé da autora e o reconhecimento do erro pela chefia imediata, a dedução de valores dos seus vencimentos constituiu medida ilegal, exigindo a interferência do Poder Judiciário.
8. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o dia de abono excedente em 2019 não seja reputado como falta injustificada e não ocasione prejuízo funcional, bem como que o recorrido restitua a quantia de R$ 252,06 (duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos) à recorrente, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir de fevereiro de 2020. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.